Tribunal: TJPA
Processo: 0802825-03.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802825-03.2018.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA DE LOURDES VIEIRA SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802825-03.2018.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ/PA

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(A): MARIA DE LOURDES VIEIRA SOBRINHO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso anterior por deserção. A agravante, intimada para preparar o preparo em dobro, efetuando apenas o pagamento simples, em desconformidade com o art. 1.007, § 4º do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível evitar a deserção do recurso quando a parte, intimada para realizar o recolhimento em dobro do preparo, efetua apenas o pagamento simples.

III. Razões de decidir

3. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de interposição do recurso, mediante apresentação de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

4. Nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. No caso, a parte efetuosa apenas o recolhimento simples, descumprindo a determinação legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. É deserto o recurso quando a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º e 33.

Jurisprudência relevante: TJPA, AC 0857447-18.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 31.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802825-03.2018.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível Empresarial de Marabá/PA

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(A): MARIA DE LOURDES VIEIRA SOBRINHO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, nos autos de ação de execução de título executivo extrajudicial, movida em face de
MARIA DE LOURDES VIEIRA SOBRINHO.

A decisão agravada (id 13661762), proferida pelo relator, entendeu que, apesar de intimada, a parte recorrente não teria comprovado o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. Tal circunstância levou ao reconhecimento da deserção do recurso de apelação, com a seguinte ementa:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CUSTAS DO PROCESSO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. opôs embargos de declaração (id 13835132) e Agravo interno (id
.
14083243) contra a decisão que não conheceu do recurso de apelação.

Sustenta que houve um erro na análise dos fatos processuais, argumentando que o comprovante de pagamento das custas em dobro foi devidamente juntado aos autos em 30/03/2023, antes mesmo da intimação publicada para apresentar o preparo. Alega, ainda, que não houve intimação prévia e expressa do advogado constituído, como exigido pelo art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, o que violaria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Diante disso, o agravante pede o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática para permitir o regular processamento do recurso de apelação. Subsidiariamente, requer que o recurso seja submetido à apreciação do órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme Certidão id 14648778.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso anterior por deserção. A agravante, intimada para preparar o preparo em dobro, efetuando apenas o pagamento simples, em desconformidade com o art. 1.007, § 4º do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível evitar a deserção do recurso quando a parte, intimada para realizar o recolhimento em dobro do preparo, efetua apenas o pagamento simples.

III. Razões de decidir

3. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de interposição do recurso, mediante apresentação de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

4. Nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. No caso, a parte efetuosa apenas o recolhimento simples, descumprindo a determinação legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. É deserto o recurso quando a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º e 33.

Jurisprudência relevante
: TJPA, AC 0857447-18.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 31.07.2023.

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Cinge-se o recurso quanto ao perdido da agravante para que fosse afastada a deserção do recurso, ante o recolhimento regular do preparo recursal.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar à decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária;

II - as custas Judiciais;

III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao id. 13290802 a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a agravante recolheu o preparo recursal de forma simples, conforme id 13438025.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR PREPARO RECURSAL. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. NOVO DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ e
por este E. TJE/PA, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples
.

2. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857447-18.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/07/2023 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA
DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

Conclui-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro, tendo recolhido de forma simples, o que ensejou o não conhecimento do recurso.

Tendo em vista, o julgamento do presente recurso e o fato de que os Embargos de declaração de id 13835132, tem o mesmo objeto, resta prejudicado o julgamento dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, para NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão de deserção conforme lançada, julgando prejudicado os embargos de declaração id 13835132.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/02/2025